Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia-DF. O recorrente foi pronunciado pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, ameaça e vias de fato, com base nos arts. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, e art. 147, todos do Código Penal, e art. 21 da LCP, na forma da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se houve nulidade processual por ausência de defesa técnica adequada e indeferimento de testemunhas pela defesa; (ii) se a decisão de pronúncia está amparada por provas suficientes de materialidade e autoria; e (iii) se o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de nulidade por ausência de defesa técnica é rejeitada, uma vez que o réu foi devidamente representado por advogado constituído, não havendo prejuízo concreto à defesa.
O indeferimento de testemunhas foi correto, considerando-se a preclusão, pois as testemunhas foram arroladas extemporaneamente, sem justificativa plausível.
A materialidade dos crimes está comprovada por laudos periciais e depoimentos consistentes das vítimas, corroborados por outros elementos probatórios.
Há indícios suficientes de autoria, o que justifica a pronúncia, sendo a análise aprofundada das provas reservada ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.
A prisão preventiva deve ser mantida em razão da gravidade concreta dos crimes e da necessidade de garantia da ordem pública.
O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo a análise final das provas reservada ao Tribunal do Júri.
A preclusão consumativa impede a inclusão extemporânea de testemunhas, salvo justificativa plausível.
O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, § 2o, II e IV; 14, II; 147; Lei no 11.340/2006; CPP, arts. 413 e 406.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1856666, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 02/05/2024; STJ, AgRg no HC 902.275/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 23/04/2024.